Tribunal: TJDFT
Processo: 0000948-49.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.. AUTORIA COMPROVADA. DEPOIMENTO POLICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS INVIÁVEL.

1. Os depoimentos prestados por agentes do Estado devem ser apreciados com especial valor probatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção relativa de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.

2. O réu abordado na posse de veículo com sinais identificadores adulterados atrai para si o ônus de comprovar que não foi ele o autor da adulteração.

3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, inviável a absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

4. Tratando-se de pena inferior a quatro anos e mesmo sendo o réu reincidente, pode ser fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas "b" e "c", e § 3o, do Código Penal.

5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o réu é reincidente, em atenção ao disposto no artigo 44, II, do Código Penal.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.